Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA EXECUTADA. 5% (CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, ressalvada, na forma do art. 833, §2o, do CPC, a hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
3. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1.582.475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça, seguindo o referido entendimento, também formou precedentes jurisprudenciais no sentido de mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. Em julgado recente, o c. Superior Tribunal de Justiça reforçou que é admitida a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
5. No caso concreto, a agravada é servidora pública e recebeu, no ano-calendário 2021, rendimentos tributáveis na ordem de R$81.031,16 (oitenta e um mil trinta e um reais e dezesseis centavos) pagos pelo Ministério da Defesa e de R$74.144,63 (setenta e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) pagos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Também constam rendimentos isentos e não tributáveis de R$8.126,06 (oito mil cento e vinte e seis reais e seis centavos), além de décimo terceiro salário totalizado em R$8.612,79 (oito mil seiscentos e doze reais e setenta e nove centavos).
6. Somados os rendimentos obtidos pelos dois órgãos públicos, nota-se que a remuneração da agravada resulta na quantia de R$171.914,64 (cento e setenta e um mil novecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos). Ao dividir-se esse valor por 12 (doze), obtém-se a quantia de R$14.326,22 (catorze mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente à remuneração média mensal líquida da agravada no ano de 2021.
7. Em consulta aos Portais da Transparência da União e do Distrito Federal, verifica-se que, entre janeiro de 2023 e maio de 2023, a agravada recebeu, em média, R$6.349,43 (seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) do Ministério da Defesa e R$6.647,55 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, totalizando remuneração média mensal líquida de R$12.996,98 (doze mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).
8. Por outro lado, o valor atualizado da dívida oriunda de nota promissória é de R$9.630,80 (nove mil seiscentos e trinta reais e oitenta centavos – ID 46624039, p. 71), já computados os juros de mora, a correção monetária e os honorários legais.
9. Diante de tal quadro, em que o valor da dívida é menor do que o valor da renda mensal média líquida auferida pela executada, entende-se que a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do exequente, ora agravante. Logo, observa-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.